Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE EM CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EQUIVALÊNCIA DO CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, apontada como autoridade coatora em razão da negativa de posse da impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, sob o argumento de que o Certificado de Formação Pedagógica apresentado não cumpriria os requisitos do Edital n. 31/2022. Multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem liminar, posteriormente majorada diante da inércia da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade passiva no mandamus; (ii) determinar se o Certificado de Formação Pedagógica apresentado pela impetrante cumpre os requisitos legais e editalícios para a posse no cargo público; (iii) analisar a proporcionalidade e a manutenção das multas fixadas em face do descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade passiva no mandamus, pois é a chefe da Pasta responsável pelo concurso e detém competência administrativa para rever atos de seus subordinados.
4. O Certificado de Formação Pedagógica apresentado pela impetrante confere equivalência à Licenciatura Plena, conforme disposto no art. 10 da Resolução CNE n. 2/1997, atendendo, portanto, ao requisito previsto no Edital n. 31/2022.
5. A exigência de requisitos adicionais não previstos na Lei n. 9.394/1996 (LDB) para a posse no cargo público viola o princípio da legalidade, autorizando a intervenção do Poder Judiciário nos critérios de habilitação técnica.
6. A fixação de multa diária pelo descumprimento de decisão judicial (R$ 200,00, posteriormente majorada para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00) observa o caráter coercitivo necessário para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial.
7. A majoração da multa e a aplicação de sanção adicional por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 1o, do CPC) são justificadas pela inércia injustificada da autoridade coatora, reforçando a necessidade de cumprimento efetivo da decisão judicial.
8. As multas fixadas atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantidas nos termos do julgamento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança concedida. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
10. Tese de julgamento:
1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança relativo à negativa de posse no âmbito de sua Pasta.
2. Certificados de Formação Pedagógica que conferem equivalência à Licenciatura Plena atendem aos requisitos de habilitação exigidos em edital de concurso público, desde que compatíveis com a legislação de regência, notadamente a Lei n. 9.394/1996 (LDB).
3. A imposição de requisitos não previstos em lei ou regulamentos educacionais específicos para o provimento de cargo público configura ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário.
4. A multa diária fixada por descumprimento de decisão judicial visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e, uma vez majorada por descumprimento injustificado, não se mostra desproporcional ou irrazoável quando limitada a valor máximo previamente estabelecido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 3o, e art. 25; Lei n. 9.394/1996, arts. 61, 62, 63 e 64; CPC, art. 77, § 1o; Resolução CNE n. 2/1997, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp n. 1.868.027/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.05.2020.
· TJDFT, Acórdão 07053092320228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 11.07.2022.
· TJDFT, Acórdão 07290060520248070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 07.10.2024.